Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega ausência de constituição válida em mora, falta de apresentação da via original do contrato, além de impugnar encargos moratórios e taxas. Requer concessão de efeito suspensivo, revogação da liminar e gratuidade judiciária recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor foi validamente constituída para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora é condição específica para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. O STJ, ao julgar o Tema 1132, firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo devedor.
5. No caso concreto, consta nos autos a notificação encaminhada ao endereço contratual com base em instrumento assinado eletronicamente pelo agravante, o que valida a constituição em mora.
6. A jurisprudência reconhece que a notificação deve permitir a identificação da dívida e do contrato, requisito observado nos autos.
7. Assim, ausente demonstração de falha na constituição em mora, não se identifica desacerto na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código Civil, art. 397; CPC, arts. 99, § 7o, e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJDFT, Acórdão 1882873, 0702349-93.2024.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJE 04.07.2024.

(m)